Tribunal: TJMT
Processo: 1008988-15.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante alega que Lucas Lopes Tavares, custodiado desde 16.1.2020 por supostamente ter cometido os crimes de Tráfico de Entorpecentes e Associação para o Tráfico (art. 33, caput, e 35 da Lei no. 11.343/2006), vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta-MT indeferiu o pedido de revogação da custódia provisória formulado em seu benefício.
Sustenta a falta de fundamentação idônea do decreto cautelar, a existência de predicados pessoais capazes de afastar a necessidade da custódia, a ausência de prova dos ilícitos, o excesso de prazo para o início da fase probatória e o receio de que o paciente, portador de doença cardíaca congênita, contraia o COVID-19 caso permaneça em cárcere durante o período da pandemia.
Desta forma, requer a concessão da ordem, em liminar, para que se revogue a custódia cautelar imposta ao paciente ou, subsidiariamente, sejam estabelecidas medidas cautelares mais brandas ou até mesmo a prisão domiciliar, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 40216498).
Anexou documentos (ID 40216499 a 40220981).
A priori, o inconformismo não prospera.
Além de conter referência expressa e detalhada à prova da existência (materialidade) dos delitos, o pronunciamento judicial atacado contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, a meu ver, os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, do CPP.
Em linhas gerais, observa-se que na noite de 16.1.2020, o paciente foi surpreendido por agentes da Polícia Militar trazendo consigo, para fins de mercancia, duas porções de pasta-base de cocaína. Na oportunidade, ele ainda indicou Guilherme Ferraz como a pessoa responsável por lhe fornecer os entorpecentes.
Diante dessa informação, os policiais passaram a realizar buscas por Guilherme Ferraz, até que lograram êxito em encontrá-lo e efetuar a apreensão de outras porções contendo pasta-base de cocaína em seu interior.
Os dois rapazes foram presos em flagrante.
No dia seguinte, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva. Mais tarde, foi indeferido o pedido de revogação da medida extrema, por remanescer a necessidade de se garantir a ordem pública.
Diante desse quadro, verifica-se que embora a quantidade da droga apreendida não esteja especificada nos autos, os documentos que instruem a inicial apontam que o paciente comercializava os entorpecentes em conjunto e/ou a mando de membros de uma organização criminosa denominada Comando Vermelho e ainda figura como investigado num Inquérito Policial e como réu noutra Ação Penal.
Ora, tais fatores, por refletirem a elevada gravidade da conduta, o desajuste social do paciente e o risco concreto de reiteração delitiva, justificam, em princípio, a manutenção do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública, desmantelar a estrutura criminosa e impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade.
A propósito, o Enunciado no. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas é bastante claro sobre o tema: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
E endossando esse posicionamento, vale conferir ementa de recente julgado do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, in litteris:
“(...). 1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte na gravidade das condutas imputadas ao paciente e aos corréus, e no fundado receio de reiteração delitiva por parte dos envolvidos, que supostamente participam de organização criminosa complexa, armada e estruturada para praticar de forma habitual tráfico de drogas e outros delitos de natureza grave. 2. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 3. As condições subjetivas favoráveis não afastam, isoladamente, a prisão preventiva, mormente na hipótese em que presentes seus requisitos autorizadores. 4. Agravo regimental desprovido” (HC 176566 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 3.2.2020). Destaquei.
Nesses moldes, não há como se reconhecer, ao menos pelo que consta dos autos até agora, a desnecessidade da custódia e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para a decretação e/ou manutenção da custódia cautelar.
Na sequência, anote-se que por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal, não é possível analisar a tese de negativa de autoria em sede de Habeas corpus, como bem ilustra o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
De todo modo, impende destacar que existem, sim, indícios suficientes do envolvimento do paciente nos crimes, conforme se extrai das declarações do policial militar Igor Alves Macedo, um dos responsáveis pelas diligências que culminaram na prisão em flagrante debatida, e da apreensão de um caderno com a relação dos nomes de membros da organização criminosa Comando Vermelho na localidade, dentre eles, o paciente.
Ainda sob esse aspecto, registre-se que eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, per si, a segregação cautelar, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema, como parece ocorrer na espécie.
Ilustrando esse raciocínio, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Por sua vez, cumpre salientar que dos elementos que acompanham o writ não desponta, em princípio, a propalada morosidade anormal na tramitação do processo ou inércia do Estado-Juiz na sua condução, sobretudo por ser descabido cogitar-se abertura da fase probatória antes do oferecimento de defesa preliminar, peça ainda pendente de apresentação.
Nesse panorama, portanto, é deveras temerário reconhecer a ilegalidade da coação em face do excesso de prazo para início da etapa instrutória, sem prejuízo, porém, de que a temática seja revista por ocasião do julgamento do mérito do mandamus, quando já tiverem aportado aos autos as informações judiciais.
Dando prosseguimento, é certo que uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, neste juízo preliminar, cogitar-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dada a sua inadequação e insuficiência para resguardar o meio social e inibir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
A propósito, eis que o preleciona o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, ad litteram:
“(...). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Finalmente, cumpre salientar que a recomendação de isolamento social não traduz argumento forte o bastante para que a custódia cautelar seja revogada ou substituída por prisão domiciliar.
Primeiro, porque além de não apontarem a suposta comorbidade sofrida pelo paciente, os exames e relatórios médicos trazidos com o mandamus são muitíssimo antigos e, portanto, desprovidos da necessária segurança para se concluir que o paciente ainda sofre da alegada patologia.
Segundo, porque a preocupação em contrair o COVID-19 não é exclusiva do paciente ou das pessoas que estão recolhidas em unidades prisionais, mas de todos os terráqueos que tiveram as rotinas, as relações de trabalho e interpessoais e a mobilidade de ir e vir abruptamente alteradas e/ou reduzidas desde a instalação da pandemia.
Terceiro, porque na contramão do alegado no writ, a unidade prisional em que o paciente está recolhido vem sendo frequentemente higienizada com uma solução à base de água sanitária, sem contar que os agentes penitenciários passaram a utilizar equipamentos de proteção individual adequados, refletindo o cuidado com que as autoridades públicas têm tratado, dentro das possibilidades orçamentárias e sociais, as pessoas que estão cumprindo penas nos estabelecimentos prisionais.
Quarto, porque o impetrante sequer trouxe elementos que comprovassem eventual proliferação do COVID-19 na unidade prisional em que o paciente está recolhido ou a insuficiência das medidas até então adotadas para evitar a propagação no meio carcerário (restrição de visitas, reforço na higienização, utilização de equipamentos de proteção etc.).
E quinto, porque o paciente não atende às condições descritas na Recomendação no. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda o benefício apenas a quem está cumprindo pena em regime aberto ou semiaberto ou, embora preso, tenha sido diagnosticado com o vírus decorrente da COVID-19.
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de tutela acautelar a ordem pública e coibir a reiteração criminosa, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis ao paciente, estabelecer medidas alternativas ao cárcere ou até mesmo a prisão domiciliar.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de abril de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator